Tribunal: TJBA
Processo: 8160184-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160184-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JURACI CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da sentença impugnada, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.

O Sistema de Informação de Crédito (SCR/SISBACEN) é regulado pelo Banco Central e se destina ao controle de risco de crédito pelas instituições financeiras.

O cadastramento de informações no SCR, mesmo sem prévia notificação, não possui natureza restritiva semelhante a órgãos de proteção ao crédito como SPC e SERASA e não configura, por si só, ato ilícito.

A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca do registro no SCR/SISBACEN não gera, automaticamente, o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no presente caso.

O Autor não comprovou adimplemento da dívida ou qualquer irregularidade no registro efetuado, e o Réu agiu no exercício regular de seu direito ao cadastrar a operação financeira.

Apelo provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Em razão do provimento do recurso do Banco com a improcedência dos pedidos autorais, há que se reformar a sentença quando à verba sucumbencial para condenar a Autora em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8160184-04.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelante - BANCO BRADESCARD S.A., como Apelado – JURACI CERQUEIRA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3